Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE TRIBUTO POR MEIO DE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. GRAVE DANO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O grave dano à coletividade apto a ensejar a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990, deve ser evidenciado objetivamente a partir do montante suprimido pelo sentenciado e, a definição do grave dano à sociedade está relacionada ao valor originário do débito, sem considerar os juros e multas porventura aplicados.1.1. A definição de valor vultuoso para fins de aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor originário, sem os acréscimos legais, supere a quantia de 1 (um) milhão de reais. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.